Tribunal: TJMT
Processo: 0016585-41.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016585-41.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELENA IZABEL GENTILE - CPF: 051.297.168-41 (EMBARGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), ADEMIR NEVES - CPF: 352.710.861-00 (EMBARGADO), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (ADVOGADO), REGINA CELIA MENDES ANFFE - CPF: 340.471.401-63 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), HELIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 734.312.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO - SANADO – ACLARAMENTO – NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada a existência de vício, cumpre acolher os embargos declaratórios para corrigir o erro material.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por REGINA CELIA MENDES ANFFE contra acórdão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0016585-41.2011.8.11.0041 aviado na ação de “REINTEGRAÇÃO DE POSSE”, que tramita originalmente perante a 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 53499955 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese o recorrente alega em suas razões sob ID. 54566964 que há contradição interna no julgado merecendo ser sanada, pois, ao mesmo tempo que o voto condutor majora os honorários de sucumbência constantes da sentença, o acórdão deixa de assim proceder, mantendo aqueles arbitrados em Primeira Instância justamente diante da inexistência de contrarrazões ou resistência ao apelo; que existe omissão quanto ao pedido contraposto formulado pela embargante desde a contestação e constante da apelação também, não analisado pelo v. acórdão embargado, pois a demanda prosseguiu somente com relação a 50% do bem imóvel justamente pelo pedido de proteção possessória da embargante/apelante servindo o presente recurso como prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatório retro, vem a embargante suscitar vício no tocante ao dispositivo do acórdão ora guerreado, especificamente no que tange os honorários sucumbenciais.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material na decisão embargada, entendendo-se que a argumentação coligida procede.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3ª Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento nº 201800736522 (nº único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

Tendo em vista o evidente erro material, corrige-se o dispositivo do acórdão para constar:

“(...)

Fortes nestes argumentos conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo hígida a bem lançada sentença recorrida. Verificando que os honorários recursais visam a remunerar o advogado pelos serviços depois da prolação da sentença (§ 11, art. 85, do CPC), se interposta a apelação não há apresentação de contrarrazões, não há prestação de serviços e, de consequência, não faz na majoração prescrita no ordenamento processual civil. Seria premiar o ócio, respeitando entendimentos contrários encontrados na jurisprudência pátria.

Assim, sanado o erro material.

Quanto ao pedido contraposto, cumpre novamente informar que nos interditos possessórios o que se discute é posse. Desalinham questões outras que somente podem ser tratadas nas ações especificas a cada caso. Estando demonstrada a posse anterior e o esbulho praticado pela parte ré, de rigor é procedência da ação de reintegração de posse, sentença escorreita que deve ser mantida.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração interpostos para corrigir o erro material apontado na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020